Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724390-97.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: MARLENE MACEDO DOS SANTOS D E S P A C H O Nada a prover em relação a petição de ID no 61467347, uma vez que o cumprimento de sentença deve ser processado na instância originária. Verifica-se que a prestação jurisdicional desta instância recursal já está exaurida. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem. Brasília, DF, em 16 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator